Tribunal: TJSP
Processo: 2285953-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação regressiva - Prescrição – Insurgência contra despacho saneador, que afastou a alegada prescrição, fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova oral – Recurso incabível - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos para mitigação do rol - Precedentes

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação regressiva - Prescrição – Insurgência contra despacho saneador, que afastou a alegada prescrição, fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova oral – Recurso incabível - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos para mitigação do rol - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285953-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ALTEMIAS DE SOUZA BRAGA, é agravado COTALCAMP – COOPERATIVA
DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS E ALTERNATIVOS DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador, que
declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51055
AGRV.No: 2285953-50.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : ALTEMIAS DE SOUZA BRAGA
AGDO. : COTALCAMP COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS
E ALTERNATIVOS DE CAMPINAS
Agravo de Instrumento
Ação regressiva - Prescrição

Insurgência contra despacho saneador, que afastou a alegada
prescrição, fixou pontos controvertidos e determinou a
produção de prova oral Recurso incabível - Decisão agravada
que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015,
do novo Código de Processo Civil - Ausência dos requisitos
para mitigação do rol - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
- Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado nos
autos de ação regressiva, contra decisão que saneou o
feito, fixou pontos controvertidos e determinou produção
de prova oral, afastando a preliminar de prescrição
invocada pelo réu, agora agravante (fls. 230/231 dos autos
principais).
Sustenta que a decisão deve ser reformada,
pois não foi parte na ação originária, não foi denunciado
à lide, não produziu provas e nem apresentou defesa,
sequer participou do acordo entre as partes, e agora é
chamado a suportar o pagamento que entende prescrito.
Invoca os termos do artigo 125, inciso II, do CPC. Defende
que o prazo prescricional começou a correr da data do
sinistro, e não do pagamento, como entendeu o MM. Juízo
agravado.
Recurso recebido no efeito devolutivo (fls.
12), com contraminuta (fls. 16/19).
É o relatório.
O agravante pretende o reconhecimento da
prescrição da pretensão colocada pela parte agravada na
ação regressiva, ao argumento que o lapso prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passou a fluir da data do evento danoso e não do pagamento
da indenização.
Em despacho saneador o MM. Juízo de primeiro
grau além de fixar os pontos controvertidos e determinar a
produção de prova oral, afastou a preliminar de mérito de
prescrição invocada pelo réu, agora agravante.
Entendeu
Sua
Excelência
que
o
prazo
prescricional, trienal (CC, art. 206, §3o, inc. V), começa
a fluir do pagamento, e que a transportadora, ao pagar a
indenização ao transportado, se sub-roga nos direitos
desse em relação ao causador do dano (CC, art. 349).
O presente recurso, interposto na vigência
do Novo Código de Processo Civil, não é o recurso cabível
para atacar a r. decisão agravada.
Isso porque o artigo 1.015, do vigente
Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo,
arrolando quais decisões podem ser atacadas, não prevendo,
no entanto, entre elas, a hipótese de cabimento de agravo
de instrumento contra a referida decisão.
Este E. Tribunal tem sustentado entendimento
nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer cumulada com reparação de danos. Preliminar de
prescrição. Ato judicial que não se insere nas hipóteses
do
rol
taxativo
do
art.
1.015
do
CPC/15.
Recurso
inadmissível e não conhecido nos termos do art. 932, III,
do
citado
diploma
legal.
Recurso
não
conhecido.”
(2093303-10.2018.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Direito de Vizinhança Relator(a): Cesar
Lacerda Comarca: São Paulo Órgão julgador: 28a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 28/08/2018 Data de
publicação: 19/10/2018)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA PRESCRIÇÃO AFASTADA
Decisão não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC
Recurso não conhecido.” (2036380-95.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Indenização por
Dano
Material
Relator(a):
Percival
Nogueira
Comarca:
Paulínia Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado Data
do julgamento: 25/07/2018 Data de publicação: 25/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO Pretensão de intervenção da Caixa
Econômica Federal na lide, com o consequente deslocamento
de competência para a Justiça Federal, alegação de
prescrição da pretensão dos autores e pedido de inclusão
no polo passivo da demanda da construtora do imóvel e do
agente financeiro, CDHU
Rol taxativo do art. 1.015, do
Código de Processo Civil - Intervenção da Caixa Econômica
Federal que é a única matéria apta a ser analisada em sede
de agravo de instrumento (art. 1.015, IX)
Recurso não
conhecido quanto às demais questões. SEGURO HABITACIONAL
Intervenção
da
Caixa
Econômica
Federal
na
lide

Entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recursos repetitivos
Tese firmada nos EDcl
nos EDcl no REsp. no 1.091.393 - Hipótese em que não
restou comprovado tratar-se de apólice de seguro pública
do ramo 66, tampouco o risco ou impacto econômico ao FCVS
Não demonstração do interesse jurídico da CEF Agravo
desprovido,
na
parte
conhecida.”
(2013542-27.2018.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Seguro Relator(a): Luiz Antonio de Godoy
Comarca: Cerqueira César Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 03/07/2018 Data de
publicação: 04/07/2018)
“Agravo de Instrumento - Mandato - Ação de
indenização - Despacho saneador que rejeitou a arguição de
prescrição e indeferiu a produção de prova testemunhal -
Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo de
Instrumento - Rol constante do dispositivo contido no art.
1015, do NCPC é taxativo - Não há que se falar, outrossim,
no julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356,
NCPC, tendo em vista que não houve reconhecimento de
direito do autor - Só podem ser impugnadas por agravo de
instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no
dispositivo contido no art. 1015, do NCPC - Recurso não
conhecido.” (grifei) (AI 2232803-62.2016.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j.
em 07/12/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IRRECORRIBILIDADE
DAS INTERLOCUTÓRIAS - NÃO CONSTANTES DE ROL TAXATIVO DO
NCPC - DESPACHO SANEADOR QUE AFASTA PRELIMINARES -
Atualmente previsto no art. 1.015 do NCPC, o recurso de
agravo de instrumento ganhou nova roupagem e uma das
maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de
que mencionado dispositivo prevê um rol TAXATIVO de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de cabimento do tal recurso. Com isso, não
estando a matéria - objeto da decisão - dentre aquelas
previstas no rol do art. 1.015, não será recorrível
imediatamente por meio de agravo, fixando-se assim a
irrecorribilidade
das
interlocutórias
em
separado,
remetendo-se o debate para momento posterior, quando
interposto eventual recurso de apelação. Rejeição da
alegação da prescrição que não será analisada neste
momento
processual.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”(AI
2074069-13.2016.8.26.0000, 30a Câmara de Direito Privado,
Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. em 17/08/2016)
Outrossim, as matérias não previstas no rol
taxativo do 1.015 não estão cobertas pela preclusão,
podendo ser suscitadas em preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o,
do CPC.
Ademais,
não
há
na
hipótese
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso da apelação, - até porque, de uma análise da
decisão, ela atende ao quanto requerido pelo agravante, -
não se aplicando ao caso a mitigação da taxatividade do
rol do artigo 1.015 do CPC/15, estabelecida nos Resp no
1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988) pelo STJ.
Diante
do
exposto,
não se
conhece do
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44208
Agravo de Instrumento no 2285953-50.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Altemias de Souza Braga
Agravado:
Cotalcamp
–
Cooperativa
dos
Trabalhadores
Autônomos e Alternativos de Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Declaro minha divergência da douta maioria que entende
ser incabível agravo de instrumento contra decisão que afasta
tese de prescrição, por se reconhecer como taxativo o rol
imposto pelo art. 1015, do diploma processual civil.
Apego-me, no entanto, à corrente que, reconhecendo
tratar-se de decisão com análise de mérito, fica ela, pelo
inconformismo, submetida à interposição do agravo de instrumento.
Reza o art.487, inciso II, que o juiz decidirá o mérito
quando decidir sobre a decadência e a prescrição.
Nesse particular, traz-se à lume a lição dos juristas
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que, ao
analisar o art. 1015, II, em que está permitida a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória que resolve
́o mérito do processo', e, assim, se pronunciam:.
“Pode haver pronunciamento judicial com natureza de
decisão interlocutória de mérito, que não é a sentença e, por
isso, não extingue o processo quando, por exemplo, o juiz
pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões,
mas o processo prossegue contra as outras. Nessas hipótese a
decisão interlocutória de mérito e impugnável mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de agravo de instrumento. São matérias de mérito que
resolvem as matérias constantes do CPC 487” (cf. CPC
comentado, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo-
RT, 2016, p. 2.249, verbete 11/26 mérito da causa).
Nessa mesma linha da lógica resultante da análise dos
comandos legais, cola-se, aqui, a seguinte ementa do STJ:
“
RECURSO
ESPECIAL
No
1.778.237
-
RS
(2018/0210787-9) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE
SALOMÃO RECORRENTE : REDOMARCO DE CARVALHO
ADVOGADOS : NESTOR GRUNEVALD - RS025721 LAIZ
MUELLER - RS083334 OMAR FRANCISCO DOS SANTOS -
RS066343 FRANCISCO GUILHERME DA SILVA - RS079864
RECORRIDO : JOAO FRANCISCO DREYER RECORRIDO :
JOAO WALTER DREYER FILHO ADVOGADO : ISOLDE ELITA
CONRAD SAMPAIO - RS029884 EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO
DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.
1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja
algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de
instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).
2. No atual sistema processual, nem toda decisão de
mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os
provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão
como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva
do procedimento comum ou da execução).
3. As decisões interlocutórias que versem sobre o
mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz
do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar,
cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do
CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou
da execução (CPC, art. 203, § 1°).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. O novo Código considerou como de mérito o
provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art.
487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do
manto da coisa julgada.
5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória,
como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via
agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no
âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da
sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido.. Assim, pelo meu voto o
recurso deve ser conhecido”.
Portanto, e situando-me em lado totalmente oposto à
convicção da douta maioria, aceito sem reserva que a prescrição,
que é matéria de mérito, tem que ser desafiada por agravo de
instrumento, por força da inteligência havida na conjugação
havida entre o art. 1015, inciso II, e o art. 487, II, ambos do
diploma processual,
Assim, pelo meu voto minoritário, conheço do recurso.
Fica, no entanto, prejudicada a análise da pretensão da parte em
decorrência de a d.Turma julgadora, em julgamento estendido, e
por maioria, haver votado pelo não conhecimento do AI.
Virgilio de Oliveira Junior
Terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
10333ADA
6
8
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1053CF1A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2285953-50.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.